Tribunal: TJES
Processo: 5006248-21.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006248-21.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CHODACKI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006248-21.2021.8.08.0014

RECTE.: MARIA CHODACKI

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que verificou diversos descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato nº ADE 65338032, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, pretende a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a contratação é válida e decorreu da autonomia de vontade da autora. Apresentou contrarrazões no id. 14807005. 3. Sentença: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Entendo que o caso é de manutenção da sentença. Conforme consta do ID 2702053 o contrato fora formalizado através de autenticação eletrônica, realizado por telefone, constando, além do número celular da autora, número do terminal (IP) utilizado. Consta da inicial a alegação de que o negócio jurídico não fora realizado, mas, todavia, em sede recursal, há uma modificação da referida tese, constando que a recorrente teria sido ludibriada pelo fato de ser idosa. Em que pese a vedação da inovação recursal, não há qualquer prova de que a recorrente tenha sido enganada no caso concreto, ainda mais considerando que consta que o ajuste fora confirmado por foto tirada pela própria (selfie), inclusive de seus documentos pessoais, demonstrando que não fora realizada por terceiros. Por fim, o valor do empréstimo fora devidamente depositado em sua conta bancária, conforme ID 2702056, não tendo a recorrente sequer informado nos autos a destinação dada aos valores, não sendo crível a tese de que desconhecia a realização do contrato. Dessa forma, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em nulidade do ajuste, e, consequentemente, reparação por danos materiais ou morais. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, matendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.